Tribunal: TJDFT
Processo: 0710803-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710803-97.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ASBR - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL RECORRIDO: ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ARTIGO 833, IV, CPC. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. EXCEÇÕES LEGAIS. NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 2. A referida regra da impenhorabilidade introduziu o princípio adotado pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 805, do CPC) de que a execução deve se processar da forma menos gravosa ao executado, possibilitando a viabilidade de sua sobrevivência. Entretanto, devem ser observadas as exceções previstas nos §§ 1.o e 2.o, do art. 833 do CPC. 3. A hipótese versada nos autos não se refere à débito de natureza alimentar, e por não existirem valores à disposição da devedora superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, não há que se falar em possibilidade de penhora de valores recebidos pela agravada a título de salários. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de penhora do percentual de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos da parte recorrida para pagamento de dívida de natureza não alimentar, sem que haja prejuízo à subsistência do devedor e sua família. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005